Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727995-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0724263-22.2019.8.07.0001, em que contende com LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. De acordo com a decisão agravada, foi rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado incidiu na hipótese legal de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para demonstrar como alcançou o valor que entende correto. Esclareceu que, quando a impugnação ao cumprimento de sentença versar sobre excesso de execução, deve, desde logo, apontar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar (ID 13366251 - Pág. 171/173). Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 13366251 - Pág. 181/182). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal para suspender os autos processuais referência no 0724263-22.2019.8.07.0001, evitando, assim, qualquer penhora injusta no patrimônio da agravante. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência da ação de origem foram fixados em 10% sobre o valor da causa e distribuídos 70% ao encargo do Carrefour e 30% para a autora (PLATINUM). Alega que o valor atribuído à causa fora R$ 3.046.647,24, sendo certo que 10% (dez por cento) sobre este valor, totaliza o montante de R$ 304.664,72. No mesmo raciocínio, 30% sobre o valor dos ônus sucumbenciais, resultaria no montante de R$ 91.399,41. Alega que a agravada apresentou em seu petitório de cumprimento de sentença, o quantum debeatur, totalmente equivocado, de R$ 118.089,38, o que, luminosamente, gera gritante excesso de execução em R$ 26.689,97. Afirma que, nos termos do artigo 525, V, do CPC, existe um excesso de execução. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 13366308 e 13366338). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Em que pesem os argumentos despendidos pela agravante, verifica-se que o acórdão, proferido nos autos da ação de conhecimento no2014.01.1.193514-7, que fixou a verba honorária de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, sendo que o percentual devido pela agravante é de 30% (ID 13366251 - Pág. 24). Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. [...] No cálculo de honorários fixados em percentual sobre o valor atribuído à causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento e juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprir a sentença.” (07002858720178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2017). Nota-se que o cumprimento de sentença requereu o pagamento de R$ 118.089,38 a título de honorários advocatícios de sucumbência (ID Num. 13366251 - Pág. 102/103). Conforme cálculo de ID 13366251 - Pág. 36 o agravado procedeu à atualização do valor da ação (R$ 3.046.647,24), a partir da data de seu ajuizamento até a data em que propôs o cumprimento de sentença, tendo somado o montante de R$ 3.936.312,95. Os honorários advocatícios foram fixados em 10%, ou seja: R$ 393.631,29, sendo que 30% desta quantia soma o montante de R$ 118.089,38. Considerando que esta foi justamente a quantia cobrada no cumprimento de sentença, não há que se falar em qualquer excesso. Assim, neste momento processual, correta a decisão recorrida, pois encontra-se em conformidade com a jurisprudência deste TJDFT. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela antecipada formulado. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 17:48:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador